Tribunal: TJMT
Processo: 0013809-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013809-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LINCOLN SINAGA VENTURA - CPF: 531.835.921-34 (APELADO), PEDRO ANTONIO NORATO VICTOR - CPF: 052.633.581-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BAUER DE AZEVEDO - CPF: 988.226.161-20 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), SILENE BUSCIERI SAUBERLICH - CPF: 008.882.971-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇ
ÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IM
PROCEDÊNCIA.

AUTORIA
DELITIVA COMPROVADA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.
2. PLEITO

DE
ABSOLVIÇÃO
POR

INEXI
GIBILIDADE DE

CONDUTA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. INCOMPATIBILIDADE
, ADEMAIS, COM A NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO. 4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É descabido
falar em absolvição
do apelante
porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, mormente pela prova oral e pericial que
o apontam
como o autor do delito de disparo de arma de fogo de forma segura e uníssona, contexto, esse, que consubstancia prova hábil para ju
stificar o decreto condenatório.

2
.
Deve ser rejeitado o pleito de absolvição
do apelante
por inexigibilidade de conduta diversa,
eis que,
além de não ter sido apresentada qualquer dialética sobre o assunto, se
mostra
incompatível com a
tese de
negativa de autoria delitiva, pois, c
omo se sabe, essa excludente da culpabilidade comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistí
vel e a obediência hierárquica.

3
.
O apelante não
tem
interesse recursal
em relação ao
pleito
d
e readequação da pena
basilar
para o mínimo legal,
porquanto
já
foi fixada no
menor quantitativo
previsto no preceito secundário
do crime.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Fernando Bauer de Azevedo
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT nos autos da Ação Penal n. 00
13809-10.2019.8.11.0002
,
código 588043,
condenando-o pela prática do crime de
disparo de arma de fogo
, capitulado no
art.
15
da Lei n. 1
0.826
/0
3
, à pena de
2
(
dois
) anos
de reclusão
, em regime aberto
,
e
10
(
dez
) dias-multa.

No mesmo édito, foi
extinta a punibilidade
do apelante
pela prescrição do crime de ameaça
, previsto no
art. 147 do Código Penal
.

O apelante, nas razões recursais que estão
no ID
210064669
,
postula sua
absolvição
do crime de disparo de arma de fogo
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória. E,
subsidiariamente,
sua
absolvição “
por ausência de dolo de praticar a conduta delituosa,
e também
por não ser exigível da acusada que se comportasse de modo diverso nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal
”
.

E,

no
caso de manutenção da condenação, a
readequação da pena-base, fixando-a no mínimo legal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
11248658
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
216569691
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
202926150, p. 1-3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Gasolina”, situada na Avenida dos
Imigrantes, Bairro 15 de maio, em Várzea Grande/MT, o denunciado
FERNANDO BAUER DE
AZEVEDO ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave à vítima

Silene
Buscieri

Sauberlich
,
dizendo diante da mesma que iria matá-la.

II – Consta, ainda, que, nas mesmas condições acima mencionadas, o denunciado
FERNANDO BAUER DE AZEVEDO disparou arma de fogo em via pública
, vindo a acertar a parte traseira da carreta Scania, placa NPJ107
6 conduzida pela vítima Silene
Buscieri

Sauberlich
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo mencionadas, a vítima
Silene
e seu namorado estacionaram suas carretas no posto de gasolina e dirigiram-se até o restaurante na localidade. Ao retornarem ao estacionamento, foram surpreendidos pelo
denunciado alegando que não poderiam estacionar no local, sendo exigida a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para permanecerem no estacionamento.

A vítima
Silene
recusou-se a realizar o pagamento, dada a abusividade do valor cobrado, momento em que o denunciado desferiu palavras de baixo calão e ameaçou de morte. Assustados, a vítima e seu namorado pegaram
seus veículos e deixaram o local, ocasião em que o denunciado realizou um disparo de arma de fogo, que acertou a parte traseira da carreta da vítima.

Na ocasião, a vítima acionou a polícia militar que, em diligências até o local indicado, logrou encontrar o denunciado e, após revista veicular, localizou um re
vólver calibre 38, Marca Rossi n° série 106573 e quatro munições intactas e uma deflagrada. [
...]
Destaques no original

A materialidade do crime de
disparo de arma de fogo e
stá demonstrada pelos documentos constantes
d
estes autos
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, eis que fo
i periciada a carreta da vítima, demonstrando que foi atingida por um disparo de arma de fogo.

No tocante
à
autoria delitiva, vê-se das razões recursais que o apelante busca sua
absolvição
sustentando fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Todavia,
esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
sua absolvição
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no
exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito,
o
apelante
quando
foi
ouvido na fase investigativa
e em juízo
, negou a prática do delito narrado na peça
acusatória
,
afirmando que não estava portando arma de fogo e
, por isso,
não efetuou o disparo na carreta da vítima, acrescentando que não tem carro e somente foi ver
o instrumento bélico
na
D
elegacia
de
Polícia.

Todavia, a negativa de autoria
do apelante
se encontra completamente isolada, porquanto o crime narrado na exordial acusatória ocorreu no mesmo instante em que
Fernando
discutiu com a vítima Silene
Buscieri

Sauberlich
no posto de gasolina
localiz
ado na Avenida dos Imigrantes, b
airro 15 de Maio
, na cidade de V
árzea Grande,
após
a ofendida

não concordar com a exigência
do
apelante consistente no pagamento de R$ 100,00 (cem reais) para que a
Silene
e seu
namorado estacionassem suas carretas no posto de gasolina em referência, cumprindo asseverar
, outrossim,
que, no momento em que a vítima
e seu namorado
estavam entrando nos
seus veículos para deixa
r
o local, fo
ram
efetuado
s
pelo apelante
dois d
isparo
s
de arma de fogo
,
tendo
um deles
atingi
do
a parte
traseira da carreta Scania, placa NPJ1076
que era conduzida
por Silene
.

A vítima Silene
na fase judicial
confirmou as declarações prestadas na fase indiciária, afirmando que após serem grosseiramente cobrados pelo apelante foi
entr
ar no caminhão com o objetivo de irem embora,
e

escuta
ram
os disparos
de arma de fogo,
quando o
caminhão
ainda
estava parado, esclarecendo
, ademais,
que não esperavam que
Fernando
iria atirar, mas que ele desferiu dois disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido o “
tombador, na tampa de trás da

carreta
”, confirmando que o local ficou perfurado e que tal situação foi consta
ta
da
pela
perícia.

A
testemunha Lincoln
Sinaga
Ventura,
p
olicial
m
ilitar
,
que atendeu a ocorrência, afirmou
que após
tomar
ciência do
s

fatos
, desloc
ou-se com a guarnição
até o posto
de gasolina
onde a vítima se encontrava,
ocasião em que contatou que
realmente
havia a marca onde o tiro havia atingido
,
tenho a ofendida
inform
ado
que os fa
tos tinham acabado de acontecer e que o autor dos fatos era o
vigilante do outro posto
de combustível, no caso o apelante, tendo, naquela oportunidade,
consegui
do
fazer a abordagem
Fernando

e localiza
do
com ele uma arma de fogo,
possivelmente utilizada para efetuar o disparo que atingiu o caminhão
de Silene
.

A referida testemunha afirmou, ainda, que juntamente com os demais policiais participaram da diligência presenciaram o apelante
discuti
ndo
com a
vítima
na frente d
eles [
policiais
militares]
,
quando

entenderam que realmente tinha havido
imbróglio

entre os dois
,
por isso,
conduz
iram as par
tes para a
D
elegacia
de Polícia
, deixando consignado que
ao
entraram no posto
de gasolina
para fazer as buscas,
encontraram
a arma
de fogo
dentro de um veículo que estava sendo usado
por Fernando
, que, por sua vez, também estava
dentro do carro,
destacando, ademais,
que
,
no momento da abordagem, não tinha mais ninguém no
automotor
além do
apelante, razão pela qual é indiferente se
este
era ou não proprietário do
automóvel
que estava utilizando quando foi flagrado em seu interior com a arma de fogo
usada
para efetuar o disparo no caminhão
de Silene
.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que
a autoria ficou demonstrada pelos
elementos probantes
colhidos nas duas fases da persecução penal
, é imperativo
reconhecer que a
manutenção da
condenação
do apelante
pela prática do crime de disparo de arma de fogo
é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido
seu
pedido absolutório com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante.

Como é cedi
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
disparo de arma de fogo
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha
processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição desse com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor desse do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de
incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
tocante o pleito subsidiário do apelante
de
absolvição “
por ausência de dolo de praticar a conduta delituosa,
e também
por não ser exigível da acusada que se comportasse de modo diverso nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal
”, assim como, em caso de manutenção da condenação, a readequação da pena
basilar para que seja
fixa
da
no mínimo legal
–
, sem apresentar qualquer dialética acerca dos temas
– posto que
somente
deduzi
u

esses pleitos
na parte
relativa aos
requerimentos das razões recursais sequer deveriam ser conhecidas por esta Terceira Câmara Criminal.

Ademais, o pleito de absolvição
do apelante
por inexigibilidade de conduta diversa é incompatível com
a tese de
negativa de autoria delitiva, pois, c
omo se sabe
,
essa excludente da culpabilidade comporta duas hipóteses legais de incidência previstas no art. 22 do Código Penal: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. E
, no caso
destes
autos,
o

apelante

nega que tenha efetuado qualquer disparo e
afirm
ou
que somente viu a
aludida
arma de fogo quando estava na
D
elegacia de
P
olícia
, motivo pelo qual não se sustenta
sua
contraditória pretensão
, não havendo
, pois,

como
se falar em absolvição nos
termos do
art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Aliás,
acerca da aludida excludente de culpabilidade
, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI No 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO – ADUZIDA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INEVITABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da excludente da ilicitude do art. 24 do Código Penal, é necessária a concreta comprovação do perigo atual.

A inexigibilidade de conduta diversa reclama que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa à
pratica
do comportamento ilícito, ou seja, quando não lhe puder ser exigida, com base nos padrões sociais vigentes, atitude comissiva ou omissiva distinta
.

(
TJMT,
N.U 1015471-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E INCORREU NA POSSE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – GRAVE AMEAÇA, COAÇÃO OU SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL E PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICAM – ARESTOS DO TJMT E TJPR – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva de atipicidade da conduta (TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064).

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida
por lei, de modo que não havia
outra alternativa
senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).

“Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa no caso em que o agente adquire e porta arma de fogo para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108).

“Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da arma de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento
”.(
TJMT, N.U 0000577-42.2017.8.11.0020)
.

(
TJMT,
N.U 0001311-12.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
Destacamos

Finalmente, em relação

ao
pedido
de readequação da pena que lhe foi imposta para o mínimo legal, es
s
a questão nem merece ser debatida,
uma vez que a
pena
basilar já foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão previsto no preceito secundário do art. 15 da
Lei n. 10.826/03
,
não possuindo,

apelante
,
interesse recursal quanto a tal tema.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Fernando Bauer de Azevedo
,
mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024